Tribunal: TJBA
Processo: 8023755-72.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8023755-72.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILSON DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s): EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, GABRIEL ABBAD SILVEIRA, ADAMIR DE AMORIM FIEL

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO INSTRUMENTO DE ABERTURA DO CERTAME. CANDIDATO APROVADO NA PRIMEIRA FASE. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL E POR MEIO DE SÍTIO VIRTUAL NA INTERNET. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NA FORMA DOS PRECEDENTES DO STJ. PEQUENO INTERVALO DE TEMPO ENTRE O RESULTADO E A CONVOCAÇÃO PARA FASE POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Impõe-se a rejeição da preliminar suscitada pelo Estado da Bahia, porquanto as autoridades coatoras indicadas na exordial são responsáveis pelo processo de seleção pública para contratação de servidor, inclusive porque o Edital confere algumas atribuições à Secretaria de Administração, conforme bem notou o Órgão Ministerial, em seu parecer.

2. Cinge-se a controvérsia deduzida na lide em analisar a legalidade da convocação para realização de exames físicos, exclusivamente por Diário Oficial e em sítios virtuais, na rede mundial de computadores, tal como previsto em instrumento editalício, atinente ao Concurso de Formação de Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

3. A jurisprudência do STJ estabelece alguns parâmetros, a respeito da matéria dos autos: (i) é necessário que a convocação dê-se na forma prevista em Edital; (ii) conquanto haja previsão no instrumento editalício, há de se respeitar os parâmetros da razoabilidade, de maneira que a comunicação deve seguir a forma anteriormente realizada em outras fases; (iii) é fundamental atentar ao decurso de tempo entre o resultado e a convocação, não sendo exigível do candidato que tenha ciência das publicações oficiais, se decorrido prazo excessivo desde a etapa anterior.

4. Entretanto, verificado o caso concreto, conclui-se que a situação ora trazida à apreciação distingue-se dos precedentes firmados pelo Tribunal da Cidadania, tendo em vista o pequeno lapso temporal (aproximadamente três meses) entre a publicação do resultado e a convocação para exames, a previsão expressa sobre a forma de comunicação do concurso, e a inexistência de prova de que outros meios foram utilizados pelo ente público e pela empresa organizadora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8023755-72.2018.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
Gilson de Souza Oliveira
e, como Impetrado, o
Secretário de Administração do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiv
a do Secretário de Administração do Estado, e no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos das razões a seguir expendidas.